Tribunal: TJSP
Processo: 1006065-04.2021.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos. Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica. Danos em equipamentos de segurado da autora, em razão da oscilação de energia elétrica. Sub-rogação. Responsabilidade objetiva. Sentença de procedência.
Apelo da concessionária ré. Alegação preliminar de falta de interesse de agir e inépcia da inicial por ausência de documentação

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos. Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica. Danos em equipamentos de segurado da autora, em razão da oscilação de energia elétrica. Sub-rogação. Responsabilidade objetiva. Sentença de procedência.
Apelo da concessionária ré. Alegação preliminar de falta de interesse de agir e inépcia da inicial por ausência de documentação indispensável ao ajuizamento da ação, insistindo na improcedência da ação. Descabimento. Decadência. A pretensão indenizatória não se sujeita a prazo decadencial, mas sim prescricional e que se dá em cinco anos. Os sinistros dos segurados ocorreram entre 12/2020 a 01/2021 e a ação foi ajuizada em 27/08/2021, ou seja, antes da consumação do prazo prescricional previsto pelo artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Preliminares de falta de interesse de agir e inépcia da inicial corretamente afastadas na sentença. Não há cerceamento de defesa quando as provas produzidas nos autos autorizam o julgamento antecipado da lide, sendo a prova documental produzida suficiente para tanto É desnecessária a exigência da via administrativa para buscar o ressarcimento de danos, mormente quando se alega que eles decorrem da falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14, 20 e 22, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Prova documental suficiente para comprovar o nexo causal entre a oscilação na energia fornecida e os danos nos equipamentos do segurado. Esta C. Câmara firmou entendimento atual, ao qual me filio, no sentido de que os laudos particulares, produzidos unilateralmente, são aptos para demonstrar o nexo entre o dano e o serviço prestado pela ré. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica, conforme o artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Aplicação do CDC. Ausência contudo de configuração dos requisitos para a aplicação da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, da mencionada Lei Protetiva, ante a não configuração da hipossuficiência técnica ou econômica da Seguradora. Excludentes de responsabilidade não demonstradas (art. 14, §3o, CDC). Falha na prestação de serviço, sendo evidente a existência de nexo de causalidade entre a suposta oscilação de energia elétrica e a alegação dos danos causados nos equipamentos segurados, "ex vi" dos artigos 349 e 786, do Código Civil. A r. sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, assim, dando à causa o justo deslinde necessário – Inteligência do artigo 373, inciso I e II, do Código de Processo Civil. Sumula 188 do E. STF. Precedentes do E. STJ, deste E. Tribunal de Justiça e desta C. 27a Câmara de Direito Privado. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.